Tribunal: TJSP
Processo: 1010879-78.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Causa de pedir assentada na falha de prestação de serviço da apelada relativamente aos fatos ocorridos no voo nacional contratado para o dia 20/5/2019. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas pela autora. Viabilidade em parte.
Pretensão restrita à majoração do quantum

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Causa de pedir assentada na falha de prestação de serviço da apelada relativamente aos fatos ocorridos no voo nacional contratado para o dia 20/5/2019. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas pela autora. Viabilidade em parte.
Pretensão restrita à majoração do quantum indenizatório. Cancelamento do voo e remarcação apenas para o fim do dia seguinte. Autora que pernoitou no saguão do aeroporto e lá permaneceu por trinta horas até o embarque na noite do dia seguinte, sem nenhum auxílio material. Cabimento, à luz das peculiaridades do caso concreto, mas não no montante pleiteado. Majoração da verba honorária.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010879-78.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS VICTÓRIO DE ALMEIDA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010879-78.2019.8.26.0068 -Voto no 20.326
2
Apelação n. 1010879-78.2019.8.26.0068
Voto n. 20.326
Comarca:
Barueri (1a Vara Cível)
Apelante:
Maria das Graças Victorio de Almeida
Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
MM. Juiz:
Bruno Paes Straforini
Consumidor. Ação de indenização por danos morais.
Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Causa
de pedir assentada na falha de prestação de serviço da
apelada relativamente aos fatos ocorridos no voo
nacional contratado para o dia 20/5/2019. Sentença de
procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas
pela autora. Viabilidade em parte.
Pretensão
restrita
à
majoração
do
quantum
indenizatório. Cancelamento do voo e remarcação
apenas para o fim do dia seguinte. Autora que pernoitou
no saguão do aeroporto e lá permaneceu por trinta horas
até o embarque na noite do dia seguinte, sem nenhum
auxílio material. Cabimento, à luz das peculiaridades do
caso concreto, mas não no montante pleiteado.
Majoração da verba honorária.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Adoto o relatório da sentença a fls. 91/94 que julgou
procedente o pedido formulado por Maria das Graças Victorio de Almeida, ora
apelante, para condenar Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, ora apelada, ao
pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), assim como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apenas a autora interpôs recurso, objetivando a majoração do
quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010879-78.2019.8.26.0068 -Voto no 20.326
3
majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação (fls. 95/108).
A fls. 117/119 a ré requereu a extinção do feito, juntando o
comprovante do depósito judicial relativo à condenação.
Contrarrazões a fls. 120/134.
II Fundamentação.
O apelo comporta parcial provimento.
A autora ajuizou esta demanda buscando o recebimento de
indenização por dano moral, cuja causa de pedir está assentada na falha de
prestação de serviço da ré relativamente aos fatos ocorridos no voo nacional
contratado para o dia 20 de maio de 2019 que partiria de Campinas/SP às
13h20min para Campo Grande/MT, com previsão de chegada ao destino às
14h.
Narrou que em razão do cancelamento do voo foi realocada
em outro voo que partiria apenas no dia seguinte (21/5/2019) às 18h45min,
ressaltando o fato de que a companhia aérea não prestou nenhum auxílio. Em
decorrência, pernoitou no aeroporto e lá permaneceu até o embarque na noite
do dia seguinte.
No caso dos autos foi reconhecida a ocorrência de dano
moral, ao fundamento de que a autora sofreu transtornos decorrentes da falha
na prestação do serviço de transporte aéreo nacional, cumprindo transcrever os
seguintes trechos (fls. 92/93 grifos não originais):
“Apesar da comprovação de que o voo foi cancelado em razão
de más condições climáticas, a empresa requerida não demonstrou que
ofereceu assistência material à autora, uma vez que o realocamento da
requerente se deu em voo que só ocorreu no dia seguinte ao cancelamento.
A empresa ré, atuando há anos no ramo de transporte aéreo,
tem o dever de oferecer assistência material aos passageiros que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010879-78.2019.8.26.0068 -Voto no 20.326
4
realocados em outro voo, em decorrência de cancelamento, ainda mais
quando o embarque ocorrer no dia seguinte.
A ausência de assistência demonstra a falha na prestação do
serviço.
(...) Os dissabores sofridos são notórios e evidentes, em razão
do autor ter chegado tarde ao seu destino, da onde ainda iria de ônibus
para uma outra cidade, onde participaria de um jantar antes do casamento
que ocorreu no dia seguinte.”
Cumpre ressaltar que a companhia aérea se conformou com a
sentença, por isso que não interpôs recurso e, inclusive, efetuou o depósito
judicial referente à condenação.
Em suas razões recursais a autora busca a majoração do
quantum indenizatório, reiterando os argumentos expostos na petição inicial, nos
seguintes termos: “a Autora ficou 30 (trinta) horas perambulando pelo aeroporto de canto
em canto buscando um lugar que pudesse descansar com segurança, mas por fim acabou sendo
obrigada a dormir no chão do aeroporto sem assistência material da ré, uma vez que a Ré
falhou de maneira crassa abandonando a Autora em um momento de extrema delicadeza. (...)
Após as 30 horas de aguardo, a Autora reiniciou sua viagem com destino a Campo Grande
no horário imposto pela Ré, e chegou ao seu destino final com enorme desgaste físico e mental
(...)” (sic) (fls. 7).
No que se refere ao valor da indenização, Rui Stoco ensina:
“questão verdadeiramente angustiante continua sendo o estabelecimento do quantum do dano
moral, considerando que, ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível, não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 991).
Adiante, o autor leciona que a tendência moderna “é a aplicação
do binômio punição [embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010879-78.2019.8.26.0068 -Voto no 20.326
5
punitivo] e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter
punitivo da sanção pecuniária) juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à
vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da
doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos
Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (obra citada, página
993).
Desse modo, levando em conta o caráter dúplice da
indenização por danos morais, bem como as peculiaridades do caso concreto,
comporta majoração a indenização fixada na sentença, mas não no montante
pleiteado. Afigura-se suficiente o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois
representa, de um lado, confere significativo conforto (compensação) material
para a parte lesada, sem enriquecê-la indevidamente, e, de outro, convida o
ofensor a aprimorar seus procedimentos (função pedagógica), de modo a evitar
novos danos a consumidores.
A propósito, cumpre mencionar precedentes desta C. Câmara,
em casos análogos, nos quais foram utilizados parâmetros semelhantes:
“Apelação. Ação de reparação de morais. Prestação de serviços. Transporte
aéreo. Atraso de voo internacional superior a 12 horas. Companhia aérea que
não prestou auxílio material adequado ao passageiro, nos termos do art. 27
da Resolução 400/16 da ANAC. Consumidor que permaneceu no saguão do
aeroporto durante toda a madrugada, além de perder seu voo de conexão
para o destino final. Valor indenizatório majorado para R$ 10.000,00. Recurso
provido.” (Apelação n. 1122707-51.2017.8.26.0100; 19a Câmara de Direito
Privado; Des. Rel. Hamid Bdine; j. 8/11/2019)
“Apelação Transporte aéreo internacional Atraso de sete horas Pedido
inicial acolhido Requerida condenada ao pagamento dos danos morais
fixados em R$ 5.000.00, para cada autor - Pleito de majoração dos danos
morais
Admissibilidade
Quantum indenizatório que deve ser fixado
atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade Atraso
relevante, sem assistência Apreciação equitativa, levando-se em conta a
extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010879-78.2019.8.26.0068 -Voto no 20.326
6
das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição
da conduta Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam o acolhimento da
pretensão recursal Verba indenizatória majorada para R$ 10.000,00, para
cada autor Precedentes desta C. Câmara Recurso provido.”(Apelação n.
1043409-10.2017.8.26.0100; 19a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; j. 5/2/2018)
E, também desta C. Corte, o que segue:
“TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA.
Sentença de parcial procedência para condenar a ré a pagar ao autor
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelo
do autor. Recorrente que pernoitou no aeroporto em razão do
cancelamento do voo, ausente prova de fornecimento de hospedagem pela
apelada. Dano moral. Elevação do 'quantum'. Recurso parcialmente provido
para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez
mil reais)” (Apelação n. 1000121-40.2019.8.26.0068; 15a Câmara de Direito
Privado; Des. Rel. Jairo Brazil Fontes Oliveira; Data de Registro 5/7/2019)
“TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo
Ação de reparação de danos

Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em
R$5.000,00
Inconformismo do requerente que pede a majoração da
indenização Autor que esperou por mais de nove horas para embarque em
outro voo, sem qualquer assistência por parte da suplicante Falha na
prestação dos serviços Alegação de atraso por trafego aéreo e readequação
da malha, sem qualquer justificativa e comprovação, não constitui hipótese de
caso fortuito ou força maior Danos morais in re ipsa Valor da indenização
arbitrado em patamar módico, comportando majoração para R$ 10.000,00
Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido” (Apelação n.
1020420-39.2019.8.26.0100; 18a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Helio
Faria; j. 8/10/2019)
“APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais. Cancelamento de voo
internacional. Espera de 13 horas no aeroporto para novo embarque e
chegada ao destino com atraso de 11 horas. Ausência de auxílio material.
Decisão de improcedência. Legitimidade passiva. Compra e pagamento dos
bilhetes para a ré. Solidariedade das empresas que integram a cadeia de
fornecedores perante o consumidor. Aplicação do CDC. Culpa, existência de
nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Valor
indenizatório a título de danos morais fixado em R$ 10.000,00, a fim de
atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o
caráter compensatório pelo abalo sofrido pela má prestação de serviços.
Recurso parcialmente provido.” (Apelação n. 1094483-69.2018.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010879-78.2019.8.26.0068 -Voto no 20.326
7
38a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Flávio Cunha da Silva; j. 13/11/2019)
Colhem-se, ainda, os seguintes julgados: a) Apelação n.
1000082-69.2018.8.26.0006, 18a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Roque
Antonio
Mesquita
de
Oliveira,
j.
19/6/2019;
b)
Apelação
n.
1119700-17.2018.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Ramon
Mateo Júnior, j. 12/3/2020; c) Apelação n. 1081583-88.2017.8.26.0100; 19a
Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
5/3/2018.
Cumpre ressaltar que o não acolhimento do quantum pleiteado
na petição inicial não implica sucumbência (para fim de distribuição dos ônus
respectivos), a teor do disposto na Súmula n. 326 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A correção monetária, em se tratando de indenização por
dano moral, incide a partir de seu arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do
C. Superior Tribunal de Justiça; no caso, incidirá a partir deste julgamento, que
reviu, para mais, o valor arbitrado em primeiro grau de jurisdição.
Por fim, a apelante postula a majoração da verba honorária
para 20% do valor da condenação (fls. 108).
Com efeito, nos termos do disposto no § 2o, do artigo 85 do
Código de Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”.
Destarte, a teor do referido dispositivo legal, a verba
honorária de sucumbência fica bem arbitrada em 20% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010879-78.2019.8.26.0068 -Voto no 20.326
8
condenação, uma vez que, considerado o valor da condenação, esse percentual
implica verba honorária compatível com o trabalho desenvolvido e com valor
condigno ao patrono da parte vencedora.
Anote-se que não se trata da aplicação do § 11 do art. 85 do
CPC em vista do acolhimento em parte do recurso ( cf. STJ, 3a Turma,
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2017, DJe
08/05/2017).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para majorar a indenização devida pela ré para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária a partir desta data, bem como para majorar a verba para
20% do valor da condenação.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)